Tribunal: TJSP
Processo: 2002406-62.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
r 130/2006, do Município de Jales, que criam o cargo de Procurador Geral, mas sem vincular seu provimento somente por procuradores da respectiva carreira da advocacia pública, violando-se os preceitos dos artigos 98 a 100, e 144, da Constituição Estadual - CARGOS JURÍDICOS – Atividades de advocacia pública, inclusive de assessoria e consultoria, e respectivas chefias/diretorias, que devem ser reservadas para profissionais de carreira, submetidos ao crivo do concurso público – Precedentes - Circunstância em que no IRDR no 2229223-53.2018.8.26.0000, julgado em 06/02/2019 no Colendo Órgão Especial do TJSP, ficou registrada a tese jurídica adotada pelo colegiado sobre a impossibilidade de chefia ou direção das atividades da procuradoria municipal por pessoa estranha à carreira – Dispositivos impugnados que vulneram os artigos 98, 99, 100, 111 e 144 da Constituição Estadual – Inconstitucionalidade, nessa parte, dos artigos 31 da Lei 1.918/1991 e 1o da LC 130/2006, sem redução de texto, para restringir a ocupação do cargo de Procurador Geral Municipal por procuradores da carreira, egressos de concurso público -- Ação julgada procedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2002406-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 03/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

03/08/2020

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 31 da Lei 1.918/1991 e 1o da Lei Complementar 130/2006, do Município de Jales, que criam o cargo de Procurador Geral, mas sem vincular seu provimento somente por procuradores da respectiva carreira da advocacia pública, violando-se os preceitos dos artigos 98 a 100, e 144, da Constituição Estadual - CARGOS JURÍDICOS – Atividades de advocacia

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 31 da Lei 1.918/1991 e 1o da Lei Complementar 130/2006, do Município de Jales, que criam o cargo de Procurador Geral, mas sem vincular seu provimento somente por procuradores da respectiva carreira da advocacia pública, violando-se os preceitos dos artigos 98 a 100, e 144, da Constituição Estadual - CARGOS JURÍDICOS – Atividades de advocacia pública, inclusive de assessoria e consultoria, e respectivas chefias/diretorias, que devem ser reservadas para profissionais de carreira, submetidos ao crivo do concurso público – Precedentes - Circunstância em que no IRDR no 2229223-53.2018.8.26.0000, julgado em 06/02/2019 no Colendo Órgão Especial do TJSP, ficou registrada a tese jurídica adotada pelo colegiado sobre a impossibilidade de chefia ou direção das atividades da procuradoria municipal por pessoa estranha à carreira – Dispositivos impugnados que vulneram os artigos 98, 99, 100, 111 e 144 da Constituição Estadual – Inconstitucionalidade, nessa parte, dos artigos 31 da Lei 1.918/1991 e 1o da LC 130/2006, sem redução de texto, para restringir a ocupação do cargo de Procurador Geral Municipal por procuradores da carreira, egressos de concurso público -- Ação julgada procedente.*